Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença que, em ação de divórcio e partilha de bens, julgou parcialmente procedentes o pedido inicial e o pedido reconvencional.
2. Recurso distribuído originariamente ao Des. Getúlio Moraes de Oliveira, que proferiu votos na apelação, para negar provimento aos recursos, e nos embargos de declaração, para conhecer e não acolher os embargos.
3. No julgamento do AREsp n. 2.612.271/DF, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, foi reconhecida a negativa de prestação jurisdicional e determinado o retorno dos autos ao e. TJDFT para novo julgamento dos embargos de declaração.
4. Processo redistribuído a esta Relatoria em razão da aposentadoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira (art. 82 do RITJDFT).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão em relação aos pedidos: a) de fixação de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel residencial por uma das partes, b) de condenação do réu à restituição de valores indevidamente levantados da conta conjunta, c) de partilha da edificação e benfeitorias realizadas na chácara de propriedade da genitora do réu e d) quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material.
7. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Considera-se omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.
8. O STJ tem entendimento firmado no sentido de que “O direito à indenização pelo uso exclusivo de bem comum em razão do rompimento de vínculo conjugal está assentado, especialmente, na premissa de que o uso do imóvel comum com exclusividade por um dos cônjuges impede ao outro a fruição do bem, havendo situação de enriquecimento sem causa” (REsp n. 2.166.825/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.). Cabível a fixação de aluguéis em favor da embargante em relação ao imóvel residencial pertencente a ambas as partes, mas que está sendo utilizado exclusivamente pelo autor, até a desocupação do bem, a ser pago a contar da citação, na importância da metade de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
9. As aplicações financeiras e o saldo em conta conjunta do casal existentes na data da separação de fato, em razão do regime de bens adotado, devem ser objeto de partilha igualitária entre as partes. Assim, deve ser partilhado o saldo de R$20.189,56 (vinte mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) constante na conta conjunta das partes.
10. Apesar de algumas testemunhas indicarem que foram contratadas pelas partes, não consta no processo qualquer documento que reforce ou comprove quais foram os materiais adquiridos ou as obras realizadas durante o enlace conjugal, a exemplo de notas fiscais ou orçamentos em lojas de artigos para construção civil. Também não é possível concluir que os gastos demonstrados no ID 41190997 eram direcionados à chácara, de modo que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia quanto ao pedido de partilha (art. 373, I, do CPC).
11. A ação de divórcio e partilha não tem conteúdo econômico mensurável, pois não gera aquisição de patrimônio pelas partes. A sentença proferida nesse tipo de demanda apenas declara a divisão patrimonial decorrente da dissolução da relação conjugal. Apesar da procedência do pedido de alimentos, a existência de outros pleitos formulados na lide implica a não utilização da importância equivalente a uma anuidade da prestação alimentícia pleiteada como base para o cálculo dos honorários de sucumbência, pois tal valor não representaria verdadeiramente o ganho econômico auferido. Cabível, portanto, o arbitramento dos honorários sucumbenciais por meio do critério da apreciação equitativa, como indicado no item 2 das teses consolidadas no precedente qualificado (Tema Repetitivo n. 1.076).
IV. DISPOSITIVO
12. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito infringente parcial.